Tribunal: STF
Processo: RE 549385
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMOS DESONERADOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a técnica da não cumulatividade é concretizada pela compensação do montante devido em uma operação com o valor do tributo cobrado em operações anteriores. Assim, nas hipóteses de aquisição de insumos desonerados, não há como vislumbrar eventual apropriação de crédito derivado de imposto não pago na operação anterior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.